Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-14.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DOSIMETRIA. EMBARGOS PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo da defesa e reduziu as penas aplicadas por reconhecer “bis in idem” no cálculo das reprimendas.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão e contradição do acórdão embargado quanto à fixação das penas.
III. Razões de decidir:
3. A douta Terceira Seção, na sessão realizada no dia 13 de novembro de 2024, decidiu que, nos crimes contra a dignidade sexual, não configura “bis in idem” a aplicação simultânea da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea f, e da majorante específica do artigo 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.
4. Os crimes foram praticados pelo réu aproveitando-se da relação doméstica e da condição de genitor da vítima.
IV. Dispositivo:
5. Embargos de declaração providos.